Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL AO FISCO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Ação com conteúdo meramente declaratório, matéria com baixa complexidade e ausência de dilação probatória, autorizam a fixação da verba honorária por equidade (CPC, art. 85, §8o). Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.